Tribunal: TJDFT
Processo: 0715669-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO EXAME DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO INDEPENDENTEMENTE DE VÍNCULO COM ENSINO INTRAMUROS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A remição da pena pelo estudo é prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal e visa promover a ressocialização por meio da educação, devendo ser interpretada de forma a valorizar o esforço intelectual do apenado.
2. A Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único, permite a remição por aprovação no ENCCEJA mesmo para quem estuda de forma autodidata. Essa previsão não impede sua aplicação a apenados matriculados em ensino regular, conforme interpretação extensiva in bonam partem.
3. A aprovação no ENCCEJA deve gerar remição da pena mesmo para apenados vinculados a atividades regulares de ensino intramuros, em razão do caráter meritório da conquista e do objetivo ressocializador da medida. Precedente STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.